Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DOS PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o Acórdão n. 1978739, que rejeitou embargos anteriores e manteve a decisão colegiada que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por não restarem demonstrados os requisitos legais para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada. O Embargante alegou omissão quanto à correta aplicação da Súmula 435 do STJ e dos Temas Repetitivos 630, 962 e 981, sustentando que a não localização da empresa configuraria dissolução irregular suficiente para o redirecionamento imediato da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, de forma adequada, os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça sobre redirecionamento de execução fiscal por dissolução irregular da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos do caso, analisando os requisitos do art. 135, III, do CTN, e a jurisprudência aplicável, incluindo os Temas 97, 630, 962 e 981, bem como as Súmulas 430 e 435 do STJ.
4. A decisão esclarece que a Súmula 435 do STJ estabelece presunção relativa de dissolução irregular, não sendo suficiente, por si só, para autorizar o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio-gerente, sem apuração da prática de ato com excesso de poderes ou infração legal.
5. O julgado considera que a responsabilização pessoal do sócio depende da comprovação de conduta específica, ilícita ou abusiva, exigindo-se, conforme a jurisprudência consolidada, a demonstração de vínculo direto entre o inadimplemento e a atuação dolosa do administrador.
6. A interpretação conjunta dos precedentes invocados pelo Embargante confirma a necessidade de observância aos requisitos materiais do art. 135, III, do CTN, sendo inadequado o redirecionamento automático com base apenas na presunção de dissolução irregular.
7. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, cujo escopo se restringe à correção de vícios formais da decisão.
8. Para fins de eventual recurso, considera-se expressamente prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, sendo imprescindível a comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos da empresa.”; “2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes não configura omissão quando a decisão analisa adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia.”; “3. O redirecionamento da execução fiscal depende da demonstração de responsabilidade pessoal nos termos do art. 135, III, do CTN, não sendo possível sua imposição automática com base unicamente em presunções.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 430 e 435; STJ, Tema 97 (REsp 1.104.900/ES); Tema 630 (REsp 1.371.128/RS); Tema 962 (REsp 1.377.019/SP); Tema 981 (REsp 1.645.333/SP); STF, Tema 339; TJDFT, Acórdão 2002468, 0731138-35.2024.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJE 04.06.2025; Acórdão 1989633, 0746243-52.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 22.04.2025, DJE 29.04.2025.